Tribunal: TJPA
Processo: 0009395-12.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009395-12.2017.8.14.0048
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ZENILENE COIMBRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0009395-12.2017.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: SALINOPOLIS
APELANTE: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A
APELADO: ZENILENE COIMBRA FARIAS
ADVOGADO: GLEUSE SIEBRA DIAS – OAB/PA 12.515-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários a fim de evitar possíveis e usuais fraudes na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.
2. A decretação da revelia forma presunção relativa de veracidade acerca dos fatos formulados pela Autora/Apelada, não tendo o Banco recorrente produzido qualquer prova em sentido contrário.
3. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar.
4. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Estando o
quantum
indenizatório arbitrado em 1º grau, a título de danos morais, adequado à jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes jurisprudenciais.
5. Não restando comprovada a má-fé do Apelante, a devolução dos valores descontados indevidamente – ante a declaração judicial de nulidade da contratação do empréstimo - deve ocorrer de forma simples, não existindo motivo para aplicação do disposto no parágrafo único, do artigo 42, do CDC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar a devolução dos valores de forma simples. Sentença mantida em seus demais termos.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0009395-12.2017.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: SALINOPÓLIS
APELANTE: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A
APELADO: ZENILENE COIMBRA FARIAS
ADVOGADO: GLEUSE SIEBRA DIAS – OAB/PA 12.515-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis, que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para
(i)
declarar a inexistência do contrato de empréstimo pessoal realizado, determinando a restituição dos valores descontados em dobro e
(ii)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos autos da Ação de Danos Morais c/c Concessão de Tutela Antecipada proposta por ZENILENE COIMBRA FARIAS.
Em breve síntese, em suas razões recursais de Id 2609586, o Apelante sustém o não cabimento da repetição em dobro dos valores descontados ante a inexistência de má-fé do Banco recorrente.
Sustenta ainda ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por morais e/ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório. Assim, pugna pelo provimento do presente recurso com a reforma integral da decisão guerreada.
Contrarrazões sob o Id 1894362 – pág. 4.
Despacho de recebimento do recurso no duplo efeito (Id 2279783 – pág. 1).
Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, consoante registo no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, à vista de ter sido apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, assim como foi firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas devidamente recolhidas.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso
Trata-se o presente caso, claramente, de relação de consumo, à luz do que dispõem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Neste diapasão, como preleciona Luiz Antônio Rizzato Nunes : “
ao consumidor incumbe a prova do dano, do nexo de causalidade entre o dano e o produto
”.
Da análise do caderno processual, inexistem dúvidas que a conduta do Banco Apelante provocou a ocorrência de prejuízos de ordem material, através de descontos indevidos, e moral à Apelada. O fato é que a parte autora, sem motivo justo, teve descontado valores de seu benefício previdenciário, fato este imputável ao ora recorrente.
Destarte, como já dito, o CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, conforme determina o caput do art. 14 do mesmo diploma legal.
De maneira abrangente, a responsabilidade do fornecedor, aproveitando-se dos dizeres do ilustre doutrinador Silvio Salvo Venosa, consiste na “
inobservância de um dever que o agente devia conhecer e observar. Não podemos afastar a noção de culpa do conceito de dever
”.
Na mesma direção, a responsabilidade civil é conceituada, por Sérgio Cavalieri Filho, como sendo a “
Conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível.
”
Verifico nos presentes autos que restou demonstrado pela Apelado a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
Ademais, o ora recorrente, em que pese devidamente citado (Id 1894357 – pág. 7), deixou escoar o prazo sem a apresentação de defesa (Id 1894358 – pág. 2), pelo que escorreita a revelia decretada pelo juízo de 1º grau (Id 1894359 – pág. 2).
Por outro lado, constata-se que o Apelante, no recurso, limita-se tão somente em afirmar a inexistência de dano moral a ser indenizado, em que pese não trazido aos autos qualquer comprovação de tal fato, o que lhe competia.
Nesse sentido:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REVELIA - Pretensão da financeira ré de reformar a respeitável sentença que julgou procedente pedido de declaração de ilicitude de cobrança referente a empréstimo não contratado, além de condenar a ré à devolução dos valores cobrados da autora referentes ao financiamento – Descabimento – Hipótese em que a financeira ré não trouxe elementos de convicção aptos a afastar a versão da autora – Presunção de veracidade dos fatos alegados – Financiamento que, no caso concreto, não se justifica e não pode ser imposto à autora - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10003786120198260037 SP 1000378-61.2019.8.26.0037, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 08/09/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)
In casu
, observa-se, ainda, que em razão do evento danoso – contrato de empréstimo pessoal -, houve pagamento indevido de valores pela Apelada ao Apelante, valores esses que merecem ser devolvidos à recorrida, de FORMA SIMPLES e não em dobro, pelo que merece parcial reforma a r. sentença neste particular.
Não há razão para ser aplicada a forma prevista no parágrafo único, do artigo 42, do CDC, já que inexiste a má-fé do Apelante, sendo a referida restituição determinada em razão da declaração judicialmente de nulidade do contrato em questão.
Não diverge a jurisprudência:
"A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor" (STJ,
REsp 1032952
, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 26/03/2009).
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR DO MÚTUO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal para ações que versem sobre a declaração de nulidade de empréstimo consignado, e, conforme decidido no IRDR n.º 0801506-97.2016.8.12.0004/50000, o termo inicial para a contagem desse prazo conta-se a partir do último desconto realizado. Deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato de empréstimo ante a ausência de comprovação de que o valor tenha sido disponibilizado para o requerente. Demonstrada a existência do desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora o dano moral está configurado, uma vez que in re ipsa. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação e em observância às peculiaridades do caso consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima. Evidenciada a inexistência da contratação é certo o dever de restituição, que deve ocorrer na forma simples, eis que a jurisprudência desta Corte Estadual é uníssona no sentido de que a devolução em dobro somente é cabível se comprovada expressa má-fé por parte da instituição bancária. (TJ-MS - AC: 08007633020178120044 MS 0800763-30.2017.8.12.0044, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 22/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2020)
Restou demonstrada ainda a existência do dano moral perpetrado contra a Apelada.
Neste aspecto, ao verificar a existência de descontos em seu benefício acerca de empréstimo não contratado, certamente causou danos à sua incolumidade psíquica, sendo o dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.
No que tange à condenação por danos morais, pretende o Banco Apelante a minoração do
quantum
indenizatório atribuído em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Douto Juízo de 1º grau, sob o argumento de que o referido valor estaria excessivo e desproporcional à eventual dano causado, bem como em dissonância com a jurisprudência pátria.
É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório à título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
O quantum indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.
Assim, a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais está dentro dos contornos deferidos por este E. Tribunal para situações semelhantes ao caso em tela:
APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2189972, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-17)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, ADITAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSINADOS EM BRANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários a fim de evitar possíveis e usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria, vez que a cédula de crédito bancário (fl. 44), o aditamento e rerratificação (fl. 45), a autorização para descontos nos benefícios previdenciários (fl. 43) foram assinadas em branco. 2. Assim, comprovada a falha na prestação do de serviço por parte do requerido que não operou com a cautela necessária na concessão de crédito, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. 3. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Estando o quantum indenizatório arbitrado em 1º grau, a título de danos morais, excessivo e em dissonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, reduzo-os para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes jurisprudenciais. 4. No que se refere à devolução do desconto indevido em dobro, deve a sentença ser reformada, tendo em vista que, no caso concreto, não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados, devendo esta ser realizada em sua forma simples. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2020.00773042-08, 212.468, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-06)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO ?IN RE IPSA?. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)
DISPOSITIVO
EX POSITIS,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS SE DÊ DE FORMA SIMPLES, MANTENDO A R. SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021